Tribunal: TJPA
Processo: 0802424-10.2026.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão julgador: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2026-05-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0802424-10.2026.8.14.0000

AGRAVANTE: ASSOCIACAO CULTURAL E EDUCACIONAL DO PARA

AGRAVADO: KAYLLANE DE CASTRO UGULINO DA SILVA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ENSINO SUPERIOR. REPROVAÇÃO POR FALTAS E NOTA. ACIDENTE AUTOMOBILÍSTICO. AUTONOMIA UNIVERSITÁRIA. TUTELA DE URGÊNCIA. PERDA PARCIAL DO OBJETO. PROVIMENTO PARCIAL.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em tutela de urgência, determinou a participação de discente em cerimônia de colação de grau, o abono de faltas, a realização de nova avaliação em disciplina e a expedição de diploma condicionada à aprovação, sob alegação de impossibilidade de frequência e desempenho acadêmico em razão de grave acidente automobilístico ocorrido durante o semestre letivo .

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: (i) definir a competência para julgamento da controvérsia à luz do Tema 1.154 do STF; (ii) estabelecer a ocorrência de perda superveniente do objeto quanto à colação de grau; (iii) determinar a possibilidade de intervenção judicial nos critérios acadêmicos diante da autonomia universitária; e (iv) verificar a presença dos requisitos para manutenção da tutela de urgência.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A competência é da Justiça Estadual, pois a controvérsia versa sobre atos de gestão acadêmica interna de instituição privada, não envolvendo ato administrativo federal de registro de diploma.

Ocorre perda superveniente do objeto quanto à participação na cerimônia de colação de grau, uma vez já realizada por força da decisão liminar, esgotando-se a utilidade do provimento jurisdicional nesse ponto.

A autonomia universitária assegura à instituição o direito de fixar critérios de avaliação e frequência, sendo a intervenção judicial limitada ao controle de legalidade, sem substituição do mérito acadêmico.

O Decreto-Lei nº 1.044/69 prevê regime de exercícios domiciliares, não autorizando o abono de faltas nem a dispensa de conteúdo obrigatório.

A existência de pendência de carga horária de atividades complementares impede a integralização curricular e, consequentemente, a expedição de diploma.

O perigo de dano reverso se configura na possibilidade de exercício profissional sem a devida qualificação, com risco à coletividade e dificuldade de reversão da medida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, provido.

Tese de julgamento
: 1. Compete à Justiça Estadual o julgamento de demandas relativas a atos de gestão acadêmica de instituições privadas de ensino superior. 2. A autonomia universitária impede a intervenção judicial para flexibilizar critérios de avaliação e frequência, salvo ilegalidade manifesta. 3. O regime previsto no Decreto-Lei nº 1.044/69 não autoriza o abono de faltas, mas apenas a substituição por exercícios domiciliares. 4. A ausência de integralização de atividades complementares obsta a expedição de diploma. 5. A realização de colação de grau esgota o objeto recursal quanto a esse ponto.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 207; CPC, arts. 300 e 1.015, I; Decreto-Lei nº 1.044/1969.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 1.304.964 (Tema 1.154); STJ, CC 171.869/SP, Rel. Min. Francisco Falcão, j. 30.04.2020; TJ-MG, AC 5040227-03.2019.8.13.0079, Rel. Des. Aparecida Grossi, j. 24.09.2025.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 3ª Turma de Direito Privado, na 15ª Sessão Ordinária de 2026, realizada por meio da ferramenta plenário virtual, sistema PJE,
à unanimidade,
em conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Sr. Desembargador ÁLVARO JOSÉ NORAT DE VASCONCELOS.

Turma Julgadora: Desembargadora Maria Filomena de Almeida Buarque, Desembargador Álvaro José Norat de Vasconcelos e a Desembargadora Anete Marques Penna de Carvalho.

Belém (PA), data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

3ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

ORIGEM: 2ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE ANANINDEUA

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0802424-10.2026.8.14.0000

AGRAVANTE: ASSOCIAÇÃO CULTURAL E EDUCACIONAL DO PARÁ (ACEPA/CESUPA)

AGRAVADA: KAYLLANE DE CASTRO UGULINO DA SILVA

RELATORA: DESA. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

RELATÓRIO

Cuida-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
, com pedido de efeito suspensivo, interposto por
ASSOCIAÇÃO CULTURAL E EDUCACIONAL DO PARÁ (ACEPA)
, mantenedora do
CENTRO UNIVERSITÁRIO DO ESTADO DO PARÁ (CESUPA)
, em face da decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível e Empresarial de Ananindeua que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer nº 0800999-27.2026.8.14.0006, deferiu tutela de urgência em favor da agravada.

A requerente alega, em síntese, que é aluna regularmente matriculada no curso de Arquitetura e Urbanismo da instituição Ré, encontrando-se no último semestre da graduação, cursando, no período letivo de agosto a dezembro de 2025, um total de 6 disciplinas, dentre elas o Trabalho de Conclusão de Curso – TCC.

Aduz que, no início do semestre letivo, em 11 de agosto de 2025, quando se deslocava para uma aula de campo no Parque da Cidade, em Belém/PA, a Autora sofreu grave acidente de motocicleta, em razão de colisão com outro veículo. Em decorrência do acidente, a Autora sofreu fratura no sacro e lacerações na coluna (
lesões ortopédicas graves na coluna vertebral e na região sacral, consistentes em fratura da vértebra T12, com redução da altura vertebral estimada em 20%, caracterizando fratura por compressão traumática, bem como fratura cominutiva das vértebras sacrais S4 e S5, estruturas diretamente responsáveis pela sustentação do tronco, estabilidade postural e manutenção da posição sentada
), sendo socorrida por uma amiga e encaminhada ao hospital, onde recebeu atestado médico de 14 (quatorze) dias, e posteriormente mais 10 dias, com orientação de repouso absoluto.

Acrescenta que, diante da continuidade do quadro doloroso, consultou-se com médico especialista na cidade de Recife, por meio de telemedicina, o qual orientou repouso por 2 meses, esclarecendo, inclusive, que evitasse permanecer sentada, situação absolutamente incompatível com a rotina acadêmica presencial, o que não foi possível pois a Autora precisava comparecer às aulas do último semestre da graduação

Informa que, mesmo enfrentando dores intensas e limitações físicas severas, não abandonou o curso, conseguindo comparecer às aulas de 2 a 3 vezes por semana nos meses de agosto e setembro, e com maior frequência nos meses de outubro e novembro, quando inclusive realizou avaliações e foi aprovada em 3 (três) disciplinas, dentre as quais se destaca o Trabalho de Conclusão de Curso (TCC), no qual a Autora obteve nota 8,0.

No entanto, aduz que em razão das limitações decorrentes do acidente, não conseguiu participar da formação inicial de grupos e projetos, que ocorreram no mês do acidente, atividades estas que garantiam pontuação extra e são essenciais para aprovação e não conseguiu realizar a prova, o que impactou diretamente na sua média final e por consequência, ao acessar o portal acadêmico em dezembro de 2025, constatou que havia sido reprovada em duas disciplinas: “Técnicas e Tecnologia” (reprovação por faltas) e “Projeto Prédio Multifunções” (reprovação por nota).

Não obstante, informa que procurou a coordenação do curso para esclarecer que as faltas e a impossibilidade de realizar certas avaliações decorreram de seu grave estado de saúde, visto os atestados encaminhados, ocasião em que lhe foi repassado, de maneira verbal, que a situação seria submetida a uma revisão administrativa e que o problema seria resolvido.

Aduz ainda que foi surpreendida, no dia 14 de janeiro de 2026, ao comparecer presencialmente ao CESUPA com a finalidade de retirar seus convites de formatura, foi atendida pela coordenadora Ana Cristina, que lhe informou que nada havia sido resolvido e que ela não poderia participar da cerimônia marcada para dia 21 de janeiro.

Por fim destaca que não foi reprovada por desídia, mas por circunstância excepcional, o acidente que lhe impossibilitou de comparecer as aulas presencialmente, por um período do semestre letivo.

Requer, em sede liminar:

“(...) a concessão da
TUTELA DE URGÊNCIA ANTECIPADA
, nos termos do Art. 300 do CPC, para determinar que a Ré, no
prazo de 24 (vinte e quatro) horas
, sob pena de multa diária (astreintes) a ser fixada por este juízo:

a)
Inclua o nome da Autora na lista oficial de formandos
, garantindo-lhe o direito de participar da
Cerimônia de Colação de Grau dos Cursos de Arquitetura e Urbanismo e Engenharia Civil, concluintes 2025.2
, que ocorrerá no dia
21 de janeiro de 2026, às 20h
, conforme dados do convite em anexo, sob pena de crime de desobediência.

b) Realize o
abono imediato das faltas
da Autora
na disciplina "Técnicas de Tecnologia"
, considerando o período de afastamento médico.

c) Ofereça
data extraordinária para avaliação substitutiva ou aceite atividade compensatória domiciliar
(trabalho de pesquisa/projeto) para a disciplina "
Projeto de Prédio Multifuncional
", suprindo a ausência de nota decorrente da impossibilidade física da Autora. (...)”

No mérito, pede:

(...) a) A
total procedência da ação
para confirmar a tutela de urgência em todos os seus termos, consolidando a obrigação de fazer da Ré em permitir que a aplicação de nova avaliação seja oportunizada, bem como, regularizar o histórico acadêmico da Autora e emitir o respectivo
Certificado de Conclusão de Curso e Diploma
.

b) A condenação da Ré ao pagamento de indenização por
danos morais
no valor de R$ 30.000,00 (trinta mil reais), em razão da quebra da boa-fé objetiva, da omissão quanto ao regime de exercícios domiciliares e do abalo emocional causado pelo risco de exclusão da formatura. (...)”

Com a inicial, juntou documentos, principalmente atestados médicos do período em que lhe foi imputado faltas (Id Num. 165869822 - Pág. 2 e 3).

Colaciono trecho da decisão agravada (id. 166084490):

(...) Desta feita, com fundamento no art. 982, §2º, do Código de Processo Civil, estão presentes os requisitos do art. 300 do mesmo diploma legal, motivos pelo qual
CONCEDO A TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA
requerida pela autora, a fim de
:

a)
DETERMINAR
que a requerida
ASSOCIAÇÃO CULTURAL E EDUCACIONAL DO PARÁ – ACEPA (NOME FANTASIA “CESUPA”)
garanta,
sub judice, tão somente
a participação da autora na Cerimônia de Colação de Grau dos Cursos de Arquitetura e Urbanismo e Engenharia Civil, concluintes 2025.2, que ocorrerá no dia 21 de janeiro de 2026, às 20h,
ficando condicionada

emissão do Diploma de conclusão do grau à realização e aprovação na disciplina em que a autora fora reprovada por nota, por não ter realizado a primeira avaliação
, sob pena de multa no valor de R$10.000,00 (dez mil reais), que serão revestidos em favor da requerente, até ulterior deliberação deste Juízo.

b)
DETERMINAR
que a requerida
ASSOCIAÇÃO CULTURAL E EDUCACIONAL DO PARÁ – ACEPA (NOME FANTASIA “CESUPA”)
abone as faltas da autora, na disciplina na qual fora reprovada por falta, "Técnicas de Tecnologia", face a comprovação da gravidade da lesão sofrida que a impossibilitou de comparecer às aulas presenciais, sob pena de multa mensal no valor de R$1.000,00 (mil reais), limitada à R$6.000,00 (seis mil reais), que serão revestidos em favor do requerente, até ulterior deliberação deste Juízo;

c)
DETERMINAR
que a requerida
ASSOCIAÇÃO CULTURAL E EDUCACIONAL DO PARÁ – ACEPA (NOME FANTASIA “CESUPA”)
garanta à autora a oportunidade de realizar nova avaliação (por meio de prova substitutiva ou trabalho compensatório) na matéria “Projeto Prédio Multifunções”, na qual fora reprovada por nota em razão de não ter realizado a 1ª avaliação,
ficando condicionada

emissão do devido Diploma de conclusão à realização e aprovação da referida disciplina,
sob pena de multa mensal no valor de R$1.000,00 (mil reais), limitada à R$6.000,00 (seis mil reais), que serão revestidos em favor do requerente, até ulterior deliberação deste Juízo;

Defiro os benefícios da assistência judiciária gratuita por estarem presentes os requisitos previstos no art. 98 do CPC

CITE-SE
o requerido para contestar a ação, bem como
INTIME-O
acerca das determinações constantes nesta decisão,
(A SER CUMPRIDA DA FORMA MAIS EFICIENTE PARA A IMEDIATA CIÊNCIA)
, e do teor da presente ação.

Serve a presente decisão como
MANDADO DE INTIMAÇÃO/CITAÇÃO, OFÍCIO, CARTA, CARTA PRECATÓRIA
.

P.R.I.C.

Ananindeua/PA, data e hora firmados na assinatura eletrônica.

(Documento assinado digitalmente)

ANDREY MAGALHÃES BARBOSA

Juiz de Direito Titular da 2ª Vara Cível e Empresarial de Ananindeua

A decisão combatida, assim, determinou:
a)
a participação da autora na Cerimônia de Colação de Grau (ocorrida em 21/01/2026);
b)
o abono de faltas na disciplina "Técnicas de Tecnologia";
c)
a garantia de nova avaliação na disciplina "Projeto Prédio Multifunções"; e
d)
a emissão do diploma condicionado à aprovação nesta última disciplina.

Em suas razões, a Agravante alega a legalidade das reprovações, a ausência de cumprimento de 66 horas de atividades complementares obrigatórias e a impossibilidade de intervenção judicial no mérito acadêmico e na autonomia universitária (art. 207, CF).

Concedi o efeito suspensivo, no Id 34266814, nos termos da ementa a seguir:

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ENSINO SUPERIOR. REPROVAÇÃO POR FALTAS E NOTA. ACIDENTE AUTOMOBILÍSTICO. AUTONOMIA UNIVERSITÁRIA. TUTELA DE URGÊNCIA. EFEITO SUSPENSIVO DEFERIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por instituição de ensino superior contra decisão que, em sede de tutela de urgência, determinou: (i) a participação de discente em cerimônia de colação de grau; (ii) o abono de faltas em disciplina com reprovação por frequência; (iii) a realização de nova avaliação em disciplina com reprovação por nota; e (iv) a posterior expedição de diploma. A autora/agravada alega que as reprovações decorreram de grave acidente de motocicleta que a impossibilitou de frequentar as aulas presencialmente no último semestre do curso de Arquitetura e Urbanismo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

1. Há quatro questões em discussão: (i) saber se a competência para o julgamento da lide é da Justiça Estadual ou Federal, diante do Tema 1.154 do STF; (ii) verificar a ocorrência de perda superveniente de objeto quanto à participação na cerimônia de formatura; (iii) analisar a probabilidade do direito da agravante em face da autonomia universitária e dos requisitos para integralização curricular; e (iv) avaliar a existência de perigo de dano no cumprimento imediato da liminar.

III. RAZÕES DE DECIDIR

1. A competência para processar e julgar feitos que versem sobre atos de gestão acadêmica (abono de faltas, critérios de prova e reprovação) é da Justiça Estadual, não se aplicando o Tema 1.154 do STF quando a controvérsia não envolve o ato administrativo federal de registro de diploma, mas sim lide de consumo e autonomia pedagógica de instituição privada.

2. Opera-se a perda superveniente do objeto recursal quanto ao impedimento de participação em cerimônia de colação de grau quando o evento festivo já se realizou por força da decisão liminar, restando exaurida a utilidade do provimento quanto a este ponto.

3. A autonomia universitária (art. 207, CF) assegura às instituições o direito de fixar critérios de avaliação e frequência, sendo a intervenção judicial limitada ao controle de legalidade, o qual, em cognição sumária, revela que o abono de faltas não substitui o regime de exercícios domiciliares (Decreto-Lei nº 1.044/69) e que a pendência de horas complementares obsta a diplomação.

4. O perigo de dano reverso é evidenciado pela possibilidade de a agravada obter registro profissional perante o Conselho de Arquitetura e Urbanismo (CAU) sem a devida integralização curricular, o que gera risco à coletividade e dificuldade de reversão do provimento jurisdicional.

IV. DISPOSITIVO E TESE

1. Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, concedido o efeito suspensivo.

Tese de julgamento:

“1. Compete à Justiça Estadual o julgamento de demandas que versem sobre atos de gestão acadêmica de instituições privadas de ensino superior, como abono de faltas e critérios de avaliação. 2. A autonomia universitária garante a aplicação de regramentos internos de frequência e nota, não sendo cabível a intervenção judicial para dispensar requisitos de integralização curricular, salvo flagrante ilegalidade. 3. A existência de pendências em atividades complementares obrigatórias impede a determinação judicial de expedição de diploma.”

_____________________

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 207; CPC, arts. 300, 932, II, 995, parágrafo único, 1.015, I e 1.019, I; LINDB, art. 6º; Decreto-Lei nº 1.044/1969.

Jurisprudência relevante citada:
STF, RE 1.304.964 (Tema 1.154); STJ, CC 171.869/SP, Rel. Min. Francisco Falcão, j. 30.04.2020; TJ-MG, AC 5040227-03.2019.8.13.0079, Rel. Des. Aparecida Grossi, j. 24.09.2025.

Contrarrazões ao Agravo de Instrumento, no Id 35452023.

Argumenta a recorrida que a decisão que suspendeu a liminar deve ser revertida, pois o acidente ocorreu em atividade acadêmica e a instituição descumpriu o Decreto-Lei nº 1.044/69 ao negar o regime de exercícios domiciliares obrigatório. Aduz que a faculdade agiu com má-fé ao bloquear o acesso da aluna ao portal e ao recusar a validação de horas complementares da COP30, as quais haviam sido expressamente prometidas pelos professores. Sustenta que a autonomia universitária não é absoluta e não pode sobrepor-se ao direito à educação e à saúde, especialmente diante de uma aluna com excelente histórico acadêmico prejudicada por força maior.

Pelo exposto, requer a cassação imediata do efeito suspensivo e o desprovimento do agravo, confirmando a decisão de primeiro grau. Pleiteia que a agravante seja compelida a abonar as faltas ou implementar o regime domiciliar retroativo, oferecer nova oportunidade de avaliação, validar as horas complementares e, por fim, emitir o diploma. Subsidiariamente, pede que a instituição seja obrigada a exibir os registros do portal acadêmico e justificar a não validação das atividades de montagem da COP30.

Agravo Interno no Id 35452454.

É o relatório.

VOTO

VOTO

O recurso é cabível, por força do disposto no art. 1.015, inciso I, do CPC.

DA COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL: O
DISTINGUISHING
EM RELAÇÃO AO TEMA 1.154 DO STF

Antes de adentrar ao mérito, faz-se necessário enfrentar a questão da competência jurisdicional à luz do Tema 1.154 do STF.

Embora o Excelso Pretório tenha fixado que compete à Justiça Federal processar feitos relativos à expedição de diploma, o caso em apreço demanda a aplicação da técnica da
distinção (
distinguishing
)
. No paradigma do STF (RE 1.304.964), a controvérsia versava sobre o ato administrativo de registro e entrega do título após a conclusão do curso.

Diferentemente, a presente lide possui natureza
estritamente acadêmica e pedagógica
. Discute-se aqui o
abono de faltas
, a
substituição de critérios de avaliação
e a
dispensa de carga horária complementar
em razão de caso fortuito (acidente). Trata-se de lide de consumo e de direito civil entre a discente e a instituição privada, na qual o pedido de expedição de diploma é apenas um reflexo lógico da pretendida alteração de suas notas e frequências.

O STJ consolidou o entendimento de que, em casos de
atos de gestão acadêmica
(reprovação, critérios de prova, faltas), a competência é da
Justiça Estadual
, pois a instituição não atua no exercício de função delegada, mas em sua autonomia administrativa e pedagógica. No entender daquela Corte, nos casos em que a ausência de expedição de diploma da parte autora da ação originária,
a priori
, não decorre da ausência de credenciamento da instituição de ensino superior pelo Ministério da Educação, o que
afasta o interesse jurídico da União no feito
, a ensejar a competência da Justiça Federal. É O CASO DOS AUTOS.

A propósito, o Conflito de Competência - CC: 171869 SP 2020/0095714-7, Relator.: Ministro FRANCISCO FALCÃO, Data de Publicação: DJ 30/04/2020.

Portanto,
afirmo a competência deste Tribunal

Estadual
para o julgamento do recurso.

DA PREJUDICIALIDADE PARCIAL POR PERDA DE OBJETO

Compulsando os autos, verifico que a Cerimônia de Colação de Grau estava agendada para o dia
21/01/2026
. Conforme informado pelas partes, a Agravada participou do evento de forma "meramente simbólica" por força da liminar ora agravada.

Considerando que o ato solene já se exauriu no tempo, operou-se a
perda superveniente do objeto
recursal especificamente quanto ao item "a" da decisão de primeiro grau. Uma vez realizado o evento festivo, carece de utilidade o provimento jurisdicional que visasse impedi-lo.

Remanesce, contudo, o interesse recursal
quanto aos demais comandos da decisão (abono de faltas, nova avaliação e expedição de diploma), os quais possuem efeitos jurídicos e profissionais permanentes.

Pois bem. O recurso é tempestivo e foi instruído com as peças obrigatórias, pelo que verifico preenchidos os pressupostos de admissibilidade, razão por que
CONHEÇO
do presente Agravo de Instrumento.

Ab initio, e
stando o presente feito pronto para julgamento, resta prejudicada a análise do Agravo Interno interposto de id. 35452454.

Neste sentido:

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. IRRESIGNAÇÃO QUANTO AO NÃO CONHECIMENTO DO AGRAVO INTERNO – REJEITADA. JULGAMENTO DA APELAÇÃO CÍVEL ESGOTA A JURISDIÇÃO, FAZENDO RESTAR PREJUDICADO RECURSO CONTRA DECISÃO INTERLOCUTÓRIA ANTERIORMENTE PROFERIDA. RECURSO DESPROVIDO. (TJ-MS - AGT: 00326377420128120001 MS 0032637-74.2012.8.12.0001, Relator: Des. Nélio Stábile, Data de Julgamento: 03/02/2020, 2ª Câmara Cível, Data de Publicação: 06/02/2020)

AGRAVO INTERNO – SUSPENSÃO DE JULGAMENTO – Apelação julgada – Perda superveniente do objeto recursal – Agravo interno prejudicado. RECURSO PREJUDICADO. (TJ-SP - AGT: 10126345920208260309 Itatiba, Relator: Maria Fernanda de Toledo Rodovalho, Data de Julgamento: 12/05/2023, Data de Publicação: 12/05/2023)

Assim, julgo prejudicado o Agravo Interno e passo à análise do recurso de Agravo de Instrumento.

DO MÉRITO RECURSAL

Cinge-se a controvérsia recursal
à análise da legalidade e razoabilidade da decisão que concedeu tutela de urgência em favor de discente de curso de nível superior, determinando à instituição agravante o abono de faltas, a concessão de novas oportunidades avaliativas e a emissão de diploma de graduação, sob o fundamento de incapacidade física temporária decorrente de grave acidente automobilístico, em face da resistência da universidade que sustenta a impossibilidade de diplomação por ausência de integralização da carga horária obrigatória — especificamente o déficit em horas de atividades complementares — e a necessidade de preservação da autonomia didático-científica das instituições de ensino, garantida pelo art. 207 da Constituição Federal.

Da Probabilidade do Direito (
Fumus Boni Iuris
):

A autonomia universitária, consagrada no art. 207 da Constituição Federal, confere às instituições de ensino a prerrogativa de estabelecer critérios de avaliação e frequência. A intervenção do Judiciário deve cingir-se ao controle de legalidade, não podendo substituir o docente ou a banca examinadora na aferição do mérito acadêmico.

A Agravante demonstrou que a reprovação da aluna não decorreu apenas do acidente sofrido, mas de desempenho insuficiente em atividades que não foram alcançadas pelo atestado médico ou que foram flexibilizadas via plataforma digital. Além disso, consta que a Agravada possui
pendência de 66 horas de atividades complementares
, requisito objetivo e indispensável para a integralização curricular.

A jurisprudência dos Tribunais pátrios é firme ao sustentar que não pratica ato ilícito a universidade que não autoriza discente a colar grau, em razão de reprovação por frequência e pontuação, que são requisitos obrigatórios. Nesse sentido:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZATÓRIA - PRELIMINAR - NÃO CONHECIMENTO DAS CONTRARRAZÕES RECURSAIS POR INTEMPESTIVIDADE - REJEIÇÃO - OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE - REJEIÇÃO - ABONO DE FALTA - IMPOSSIBILIDADE - REPROVAÇÃO POR FREQUÊNCIA E POR NOTAS - IMPOSSIBILIDADE DE COLAÇÃO DE GRAU - DANOS MORAIS - NÃO OCORRÊNCIA. - Considerando que as contrarrazões ao recurso foram interpostas dentro do prazo de 15 dias úteis, deve ser rejeitada a preliminar de intempestividade - Não há que se falar em ofensa ao princípio da dialeticidade se a parte recorrente, em sua peça recursal, impugnou suficientemente os fundamentos da decisão apelada, declinando os motivos do pedido de reexame da decisão -
Não pratica ato ilícito a faculdade que não autoriza a aluna a colar grau, diante da reprovação por frequência e pontuação, que são requisitos obrigatórios
- Comprovado que a ré agiu em observância da legislação aplicável, bem como do seu estatuto e regimento interno não há que se falar em indenização por danos morais.

(TJ-MG - Apelação Cível: 50402270320198130079, Relator.: Des.(a) Aparecida Grossi, Data de Julgamento: 24/09/2025, Câmaras Cíveis / 17ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 25/09/2025)

Portanto, obrigar a instituição a abonar faltas (figura não prevista no Decreto-Lei nº 1.044/69, que prevê exercícios domiciliares e não dispensa de conteúdo) e a emitir diploma sem a integralização das horas complementares afigura-se, em cognição sumária, violação à legalidade e à isonomia entre os discentes.

Do Perigo de Dano (
Periculum in Mora
):

O risco de dano reside na possibilidade de a Agravada, munida de um diploma expedido por força de liminar, obter registro profissional perante o Conselho de Arquitetura e Urbanismo (CAU). Tal situação é de difícil reversão e gera risco à coletividade, dada a natureza da profissão e a responsabilidade técnica envolvida em projetos arquitetônicos. Ademais, a participação simbólica na cerimônia não supre a necessidade de conclusão regular do curso.

Destarte, impõe-se o provimento recursal para que seja reformada a decisão agravada que concedeu a tutela antecipada na origem, até o julgamento do feito.

DISPOSITIVO

Ante o exposto:

DECLARO PREJUDICADO
o agravo de instrumento quanto ao pedido de impedimento de participação na cerimônia de colação de grau (item "a" da decisão agravada), ante a perda superveniente do objeto;

CONHEÇO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO e LHE DOU PROVIMENTO
quanto aos demais comandos da decisão agravada (itens "b", "c" e "d"), para suspender imediatamente a obrigação da Agravante de abonar faltas, realizar avaliações extraordinárias e, principalmente,
impedir a emissão e entrega de diploma ou certificado de conclusão
em favor da Agravada, até o julgamento final da lide.

Comunique-se esta decisão, com urgência, ao Juízo de origem para as providências cabíveis.

Ficam as partes advertidas, desde logo, que a interposição de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
OU
AGRAVO INTERNO
fora das hipóteses legais e/ou com postulação meramente infringente lhes sujeitará à imposição da multa prevista pelo art. 1.026, §2º, do CPC e a art. 1.021, § 4º, do CPC,
considerando o Tema 1.201/STJ.

É como VOTO.

Belém (PA), data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

Belém, 28/05/2026